Tribunal: TJMT
Processo: 1037029-16.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Busca e apreensão de veículo. Bloqueio administrativo de circulação e transferência. Medida cautelar adequada. Manutenção da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037029-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANO SILVERIO FERNANDES - CPF: 050.776.541-90 (ADVOGADO), RENI BUREI DE LARA - CPF: 836.709.809-97 (AGRAVANTE), OSNI DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 061.485.601-94 (ADVOGADO), LEONIR WONS - CPF: 486.594.601-20 (AGRAVADO), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
D
ireito processual civil. Agravo de instrumento. Busca e apreensão de veículo. Bloqueio administrativo de circulação e transferência. Medida cautelar adequada. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão de Veículo, que indeferiu a liminar de apreensão do bem, mas determinou o bloqueio administrativo de circulação e transferência do veículo, até ulterior deliberação. A agravante sustenta que a medida é desproporcional, pois possui a posse legítima do bem desde fevereiro de 2025 e dele depende para atividades cotidianas e profissionais, postulando, em contrapartida, a manutenção apenas da restrição de transferência.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é adequada, proporcional e necessária a manutenção do bloqueio administrativo de circulação do veículo, além do já determinado bloqueio de transferência, com fundamento na proteção ao resultado útil do processo.

III.
Razões de decidir

3.
O processo de origem apresenta controvérsia relevante e versões antagônicas entre as partes sobre a titularidade do bem, com alegações mútuas de fraude e existência de pagamentos e entrega de outro veículo.

4.
A decisão agravada, ao indeferir a busca e apreensão e determinar o bloqueio de circulação e transferência, adotou medida intermediária e prudente, com o objetivo de preservar o bem litigioso diante da incerteza quanto à titularidade e à boa-fé das partes.

5.
O bloqueio de circulação não configura sanção, mas medida cautelar amparada no poder geral de cautela do magistrado, visando garantir a utilidade da futura decisão.

6.
A alegação de
periculum in mora
inverso não afasta a medida, pois a posse do bem permanece com a agravante, sendo-lhe apenas vedado o uso para circulação, o que se mostra proporcional em vista da necessidade de preservar o bem e resguardar eventual provimento final.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
O bloqueio administrativo de circulação e transferência de veículo, mesmo sem o deferimento da busca e apreensão, é medida cautelar legítima e proporcional diante da controvérsia sobre a titularidade e da necessidade de assegurar o resultado útil do processo
”
.
2. “
O poder geral de cautela autoriza o magistrado a adotar medidas restritivas aptas a garantir a efetividade da prestação jurisdicional, mesmo que impliquem limitações temporárias ao uso do bem litigioso
”
.
3. “
A alegação de prejuízo pela parte que detém a posse do bem não prevalece sobre a necessidade de
garantir a integridade e disponibilidade do objeto do litígio
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art
.
300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPR, AI n. 0063815-13.2024.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Carlos Jorge, j. 14.10.2024
;
TJDFT, AI n. 0725255-44.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mario-
Zam
Belmiro, j. 25.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
RENI BUREI DE LARA
em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito Lawrence Pereira
Midon
, da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão de Veículo
n. 1001025-95.2025.8.11.0091, ajuizada por
LEONIR WONS
em desfavor da ora agravante, determinou o bloqueio administrativo de transferência e de circulação do veículo Toyota Hilux, placa SPP6F74, Renavam 01419372782, via
RENAJUD
/Detran-M
T
, até ulterior deliberação judicial, para garantir o resultado útil do processo

(ID
211126255, na origem
)
.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que o bloqueio de circulação determinado pelo Juízo
de primeiro grau
é
medida
desproporcional, gravosa e destituída dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, pois não há demonstração de risco de dano que justifique a restrição extrema de uso do bem, especialmente considerando que a agravante detém a posse legítima e contínua do veículo desde fevereiro de 2025 e dele depende para sua atividade laboral e locomoção diária.

Alega que eventual risco ao resultado útil do processo já se encontra adequadamente resguardado pela restrição de transferência, que impede a alienação do
automóvel
a terceiros sem privar a atual possuidora de boa-fé de seu uso regular.

Com essas considerações,
postulou a concessão de
efeito suspensivo
ao recurso para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada na parte em que determinou o bloqueio de circulação do veículo. No mérito, requer seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão recorrida, revogando a ordem de bloqueio de circulação, mantendo-se, se o caso, apenas a restrição de transferência.

Recurso tempestivo
e
devidamente
preparado
(
I
D 323832852
).

O pedido de atribuição de efeito
suspensivo
foi indeferido
(
I
D 324691357
).

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID 330735360).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório
,
no essencial
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARC
OS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
LEONIR WONS
ajuizou
Ação de Busca e Apreensão de Veículo
em desfavor de
RENI BUREI DE LARA
, visando à retomada da posse direta do automóvel
Toyota Hilux
, Placa SPP6F74, ano e modelo 2024,
Renavam
01419372782, registrado e financiado em seu nome, mas atualmente em poder da ré (ID 201224389, na origem).

Na exordial, relatou ter celebrado acordo de compra e venda com terceiro, identificado como Gilmar Costa da Silva (“Mineirinho”), ao qual foi transferido o valor de R$ 252.000,00 para aquisição do veículo, afirmando que o referido intermediário teria posteriormente alienado o bem à
ré
sem sua autorização.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação, na qual
refutou
a versão apresentada pelo autor, afirmando ser a adquirente do veículo e que
realizou
pagamentos à empresa
“
Minerim
”
e entregou outro automóvel como parte do ajustado, além de sustentar que o autor tinha conhecimento do financiamento que foi realizado em seu nome, o que configuraria anuência com os termos da transação
(ID
206743091, na origem).

À luz desses argumentos
, requereu o indeferimento da tutela de urgência, o reconhecimento de ilegitimidade ativa e a improcedência da ação, com eventual condenação do autor por litigância de má-fé.

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
indeferiu a busca e apreensão do veículo, reconhecendo a complexidade da matéria e a
necessidade de dilação probatória. No entanto, determinou o bloqueio de circulação e transferência do bem, com o objetivo de resguardar o resultado útil do processo.

Constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“
[...] Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência somente será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito não se mostra suficientemente demonstrada neste momento.

Embora o autor alegue ter sido vítima de fraude, a requerida trouxe elementos documentais e conversas que indicam, em tese, conhecimento prévio e anuência do autor quanto ao financiamento realizado em seu nome, além de indícios de que a posse e aquisição do bem ocorreram pela requerida, mediante pagamentos parciais e entrega de outro veículo (Mitsubishi L200).

Tais circunstâncias demandam ampla dilação probatória, com produção de prova testemunhal e pericial, para a verificação da efetiva titularidade do bem e da boa-fé das partes, o que inviabiliza o deferimento da medida liminar em sede de cognição sumária.

O perigo de dano, por sua vez, não se mostra exclusivo do autor, uma vez que ambos afirmam serem vítimas de eventual golpe praticado por terceiro, inexistindo, por ora, demonstração inequívoca de que a manutenção da posse do bem pela requerida possa causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

Contudo, para garantir o resultado útil do processo, determino o bloqueio administrativo de transferência e circulação do veículo Toyota Hilux, placa SPP6F74, Renavam 01419372782, via RENAJUD/DETRAN-MT, até ulterior deliberação judicial.

Da Especificação de Provas

Considerando a controvérsia estabelecida entre as partes acerca da legitimidade da aquisição e da posse do veículo, bem como as alegações de eventual fraude e boa-fé contratual, faz-se necessária a produção de provas aptas a esclarecer os fatos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Somente após as partes especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, com apreciação das preliminares, se houver.
[...]
”

(I
D 211126255
, na origem).

Contra essa decisão, insurge-se
a
agravante, ao argumento de que o bloqueio de circulação é desproporcional, desnecessário e destituído dos requisitos da tutela de urgência, causando-lhe prejuízo relevante e podendo ser substituído, sem risco ao processo, pela simples restrição de transferência.

Pois bem
.

Após detida análise, vislumbro que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

De início
, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matériade análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

In
casu
, cinge-se a controvérsia recursal
à manutenção ou revogação da ordem de bloqueio de circulação do veículo Toyota Hilux, placa SPP6F74, Renavam 01419372782, determinada pelo Juízo
de primeiro grau
com fundamento na necessidade de resguardar o resultado útil da Ação de Busca e Apreensão
.

Conforme documentado nos autos, a demanda originária trouxe versões antagônicas sobre a aquisição do bem.

O agravado afirma ter sido vítima de fraude praticada por terceiro intermediário, ao qual teria transferido vultoso valor para fins de aquisição do veículo, que, sem sua autorização, acabou sendo repassado à agravante.

A agravante, por sua vez, sustenta ser legítima adquirente, alegando ter efetuado pagamentos substanciais e entregue outro automóvel, além de defender que o agravado tinha ciência do financiamento realizado em seu nome e teria, inclusive, remetido boleto de IPVA para pagamento

Esse conjunto de informações mostra que a situação ainda é controvertida, com versões opostas e plausíveis, o que exige produção de provas para esclarecer a real origem da propriedade do veículo e a boa-fé das partes.

Acertadamente, o
Juízo de origem reconheceu essa necessidade, indeferindo a busca e apreensão do bem e determinando a especificação de provas antes do saneamento do feito
.

Embora a agravante defenda que o bloqueio de circulação configura medida excessiva e desproporcional, não se verifica, à luz das circunstâncias dos autos, violação ao princípio da menor onerosidade.

Com efeito, a determinação impugnada não emergiu como sanção, mas como providência destinada a assegurar a integridade do bem litigioso, evitando sua deterioração, extravio ou eventual alienação indireta por uso indiscriminado.

A decisão recorrida, ao reconhecer que ambas as partes alegam ser vítimas de suposta fraude e que não há, por ora, probabilidade robusta do direito afirmado, adotou, de forma prudente, solução intermediária
,
mante
ndo
o veículo na posse da agravante, mas imp
ondo

restrição de circulação e transferência para impedir alteração do estado do bem antes do deslinde da controvérsia
.

Importante destacar que, ao contrário do alegado, a medida não exige demonstração de perigo exclusivo ao agravado
, porquanto a
proteção do resultado útil do processo, enquanto expressão do poder geral de cautela, autoriza o
magistrado
a adotar meios indispensáveis para garantir a utilidade da futura decisão, sobretudo diante da incerteza quanto à titularidade do bem.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA PLEITEADA. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO VIA RENAJUD. MEDIDA QUE SE MOSTRA ADEQUADA PARA DAR EFETIVIDADE AO PROCESSO. PODER/DEVER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO (ART. 139 /CPC). MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1.
O bloqueio administrativo do veículo é utilizado como medida assecuratória
,
visando evitar eventuais e futuros repasses do bem
,
cuja medida não tem o condão de gerar prejuízos demasiados a terceiros
,
sob os quais recaem os feitos da pretensão deduzida nos autos
. 2. Comprovada, ainda que numa análise primária dos fatos, a narrativa traçada pelo autor, observando-se que o veículo de sua propriedade fora alienado, cujo valor da venda não lhe foi repassado, mesmo após diversos contatos, a par de demais provas carreadas aos autos,
é cabível a manutenção da restrição do bem
, via sistema RENAJUD,
a fim de assegurar resultado útil ao processo
,
em caso de eventual procedência da pretensão do autor
,
com base no poder/dever geral de cautela conferido ao Magistrado
, previsto no art. 297 /CPC. 3. Agravo de Instrumento à que se nega provimento.
”
(TJPR
, Agravo de Instrumento n.
00638151320248160000
,
Curitiba, Rel
. Des.
Francisco Carlos Jorge,
j.
14/10/2024, 17ª Câmara Cível,
p.
16/10/2024
– grifo nosso
)
.

“
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO. VENDA DE ÁGIO.
VEÍCULO. INADIMPLEMENTO DO FINANCIAMENTO. INDÍCIOS ROBUSTOS. TUTELA ANTECIPADA. CONCESSÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1.
Incumbe ao magistrado a garantia da efetivação das medidas que assegurem o cumprimento da ordem judicial, com o objetivo de resguardar a integridade do bem litigioso
, a teor do art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil. 2.
A inclusão da restrição de circulação do automóvel é medida efetiva para garantir o resultado útil do processo na hipótese de venda de ágio de veículo
, especialmente quando envolve terceiro que detém a posse do bem e há indícios robustos de inadimplemento das parcelas do financiamento pelos adquirentes. 3. O transcurso do longo
período de tempo
entre a venda do ágio (e tradição do veículo) e a propositura da ação de rescisão, bem como a falta de autorização do agente financiador, não esvaziam, por si sós, a pretensão autoral de rescisão do pacto e a necessidade de impor a aludida restrição, para resguardar a efetividade da prestação jurisdicional. 4. Recurso não provido.
”
(TJDF
,
07252554420238070000
,
1777638, Relator
Des.
Mario-
Zam
Belmiro,
j.
25/10/2023, 4ª Turma Cível,
p.
09/11/2023
– grifo nosso
)
.

No caso em apreço, a
agravante sustenta que depende do veículo para sua atividade laboral e deslocamento diário, invocando suposto
periculum in mora
inverso. Entretanto, a mera alegação de prejuízo não é suficiente para afastar medida que visa preservar bem litigioso de elevado valor econômico.

Ademais, nada impede que a agravante mantenha a posse do veículo, devendo apenas se abster de utilizá-lo para circulação, o que, embora oneroso, não se mostra desarrazoado diante do risco de frustração da utilidade do provimento final.

Importa ressaltar, por oportuno, que a
jurisprudência citada pela agravante, embora real, refere-se a hipóteses nas quais a circulação era restringida em execuções ou quando inexistiam elementos mínimos de risco.

Na espécie
,
contudo,
há controvérsia intensa sobre a própria origem da posse e do domínio, havendo indícios documentais de transações triangulares e alegações mútuas de fraude,
conferindo
peculiaridade ao litígio e autoriza
ndo
tratamento cautelar mais rigoroso.

Assim, considerando que a medida não esvazia o direito de defesa da agravante nem importa inutilização do bem, mas tão somente resguarda sua integridade até julgamento definitivo da ação principal, revela-se adequada, necessária e proporcional.

Diante desse quadro, verifica-se que a decisão impugnada
se harmoniza
com o art
igo
300 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, pois,
em que pese
a probabilidade do direito não esteja suficientemente demonstrada por nenhuma das partes, o perigo de dano ao resultado útil do processo
,
notadamente o risco de dissipação, ocultação ou deterioração do veículo
,
subsiste e justifica a medida.

Portanto, conclu
i-se
que a decisão
recorrida
deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento
interposto por
RENI BUREI DE LARA
, mantendo-se íntegra a decisão que determinou o bloqueio de circulação e transferência do veículo Toyota Hilux, placa SPP6F74, Renavam 01419372782, até ulterior deliberação do Juízo de origem.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025